Tribunal: TCU
Processo: 011.909/2021-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6648/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 011.909/2021-8 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Claudete Sales Sampaio (XXX.616.765-XX); Iolanda Costa Santos (XXX.429.625-XX); Jackson Alves Hora (XXX.905.295-XX); Lucia Maria de Jesus Andrade (XXX.762.345-XX); Maria de Fatima Santana Vieira (XXX.474.695-XX); Romualdo Lima Silva (XXX.749.385-XX); Tatiana Melins Costa Araujo Luz (XXX.979.495-XX); Yara Maria Souza da Silva (XXX.924.335-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Universidade Federal de Sergipe 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.